Tribunal: TJMT
Processo: 1009495-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009495-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIRO AIRES DE SANT ANA - CPF: 004.768.261-28 (RECORRENTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PRODUTO. COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO POR USO INDEVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na necessidade de perícia técnica, para aferir a alegação de mau uso do veículo em contrato de locação, no valor referente a reparos e substituição de pneus. O autor busca a rescisão contratual e a declaração de inexistência dos débitos, além de indenização por danos morais, sustentando vícios recorrentes no veículo locado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção sem resolução do mérito por suposta complexidade da causa, ante a necessidade de perícia técnica, deve ser mantida; (ii) estabelecer se o autor faz jus à rescisão contratual e à declaração de inexistência dos débitos relacionados aos danos no veículo, além da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de extinção sem resolução do mérito é anulada, pois não há necessidade de perícia técnica. A prova documental existente nos autos é suficiente para o julgamento da lide, uma vez que o conserto do veículo foi realizado, e o autor não requereu a produção de novas provas.

4.

O conteúdo probatório demonstra que os valores cobrados pela locadora são devidos, resultantes de uso inadequado do veículo, especificamente o "calço hidráulico", causado pela entrada de água no motor.

5.

Não há indícios de fraude nos documentos apresentados pela ré, incluindo notas fiscais de conserto e substituição de peças compatíveis com os danos alegados. As impugnações do autor não invalidam essas provas.

6.

Os vícios anteriores do veículo, mencionados pelo autor, não estão em discussão, pois recebeu outro veículo enquanto os reparos eram realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com base em suposta complexidade da causa por necessidade de perícia técnica, deve ser anulada quando as provas documentais forem suficientes para o julgamento.

2.

A prova documental que comprova o uso inadequado do bem, resultando em danos, afasta o direito à rescisão contratual e à declaração de inexistência de débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 337, II, 487, I, 1.013, §4o; Lei no 9.099/95, arts. 51, II, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.404.879/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.02.2014.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009495-31.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jairo Aires de Santana

Recorrida(s):

Localiza Fleet S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024(Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 51, II, da Lei no 9.099/95 c.c. art. 337, inciso II, do CPC,
DECLARO
a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito.

Fica revogada eventual decisão antecipatória já proferida.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).
”.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA / INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA

Colendo Pares,

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia técnica, não deve prevalecer.

Não há necessidade de perícia a ser realizada, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, até porque, ao que consta, o motor do veículo foi consertado então não há o que periciar.

Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito por complexidade da causa, em razão de perícia técnica.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

No presente caso, em resumo o
autor pretende a rescisão contratual e declaração de inexistência de débito, em relação aos valores de R$ 10.060,64 e R$ 1.120,00, além de indenização pelos danos morais sofridos. Argumenta que, em 22/09/2022, formalizou contrato de aluguel de carro (modalidade de carro por assinatura) e desde o início do contrato o referido veículo vêm apresentando vícios e constantemente é enviado a oficina para reparos.

Discorre que, em razão do último reparo, foi lhe enviado fatura de R$ 10.060,64, sob o fundamento de uso indevido do veículo, além da fatura de R$ 1.120,00, referente aos pneus. Relata que devolveu o veículo antes de findo o prazo contratual, em 26/01/2024, pois a reclamada não aceita fazer a substituição do veículo, mesmo apresentando todos os problemas relatados na inicial. Informa ainda que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

A reclamada, por sua vez, argumenta que os valores são devidos, sendo constatado o vício denominado “calço hidráulico”, ocorrido em razão de o autor andar em áreas alagadas com o veículo, sendo, portanto, caracterizado o mau uso, restando devido o pagamento dos valores e ausente o dever de indenizar.

No Termo de Audiência de Conciliação consta que a respeito da produção de provas em audiência que o autor se manifestará na impugnação e a ré requereu o julgamento antecipado da lide.

Na contestação a ré apresentou as provas documentais que entendia comprovar a sua versão dos fatos. Na impugnação à contestação, o autor impugnou os documentos juntados na contestação alega que o laudo apresentado não contém assinatura do responsável técnico, que as fotografias dos pneus, por não evidenciar que os pneus se referem ao veículo, e que as peças da nota fiscal são aleatórias, sem uma fotografia que correlacione com o veículo.

Em que pese às alegações autorais de que não contribuiu para os danos que lhe estão sendo cobrados, tendo em vista que o veículo apresentou vícios por reiteradas vezes, denoto que na defesa foi juntado o demonstrativo de despesas relativas a uso indevido do carro, conforme abaixo se vê:

Além do demonstrativo acima, foi juntado a Nota Fiscal dos Serviços realizado pela empresa
AUTOMOTORS FLASKBOX,
no valor de R$ 10.060,64,

com esclarecimento técnico informando que o veículo placa RUK0100, em 19/09/2023, esteve em seu estabelecimento em decorrência de uma falha ocasionada por aspiração de água pelo sistema de admissão de ar, que provocou o calço hidráulico.

Foi juntada nota fiscal das peças utilizadas para o conserto do veículo

Também foi juntada a nota fiscal do valor pago a título de mão de obra e serviço de retífica

Também foi apresentada Nota Fiscal no valor de R$ 1.300,00, referente a dois pneus e uma bateria, e Nota Fiscal no valor de R$ 140,00 referente ao serviço de recuperação de roda, com fotografias condizentes com o serviço prestado.

Apesar de ter o autor impugnado tais documentos, não há como declará-los inválidos e não há indícios de fraude na emissão das Notas Fiscais, as peças adquiridas são compatíveis com o conserto do motor do veículo, que apresentou o chamado calço hidráulico.

O calço hidráulico é um problema que pode ocorrer em qualquer motor a pistão, causado pela entrada de um líquido (água ou combustível) no interior da câmara de combustão. A vazão irregular deste líquido forma uma massa que não é capaz de ser comprimida pelo pistão, provocando o travamento do motor.

O autor na impugnação à contestação não requereu a produção de provas em audiência, de forma que a decisão deve ser proferida de acordo com a prova documental existente nos autos.

Desta forma, as provas documentais juntadas pela ré levam a conclusão de que o chamado calço hidráulico é decorrente do mau uso do bem, que gerou a entrada de líquido na câmara de combustão.

Os problemas anteriores apresentados pelo veículo não estão sendo objeto de discussão nestes autos, até porque enquanto estava sendo consertado foi fornecido outro carro ao autor.

Diante da prova documental existentes nos autos, não deve ser acolhida a pretensão do autor de declarar inexistente os valores gastos com o conserto do veículo, e com a substituição de dois pneus e da bateria,

Ante o exposto,

julgo improcedentes os pedidos iniciais,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024